Tribunal: TJPA
Processo: 0800076-71.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800076-71.2021.8.14.0104

APELANTE: CESAR ROBERTO ASSUNCAO DA CRUZ, DERIK SANDRO RAMOS APINAGES, RAFAEL SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Cesar Roberto Assunção da Cruz e Derik Sandro Ramos Apinagés pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. As penas aplicadas foram de 15 anos e 04 meses de reclusão para Cesar Roberto e de 17 anos e 04 meses de reclusão para Derik Sandro, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal, em razão de eventual fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais; (ii) avaliar a proporcionalidade da fração aplicada para exasperação da pena, diversa de 1/8.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a diretriz jurisprudencial do STJ, a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade, razão pela qual impõe-se a manutenção da negativação da referida vetorial.

4. Quanto às circunstâncias do crime, a gravidade do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, praticado com extrema violência, permite o recrudescimento da basilar, consoante entendimento jurisprudencial.

5. Os antecedentes criminais, comprovado em razão de registro criminal positivo, atestando sentença transitada em julgada, em relação ao apelante Derik Sandro Ramos Apinagés, exige o recrudescimento do vetor.

6. A fração de exasperação das circunstâncias judiciais observou critério qualitativo e quantitativo, inexistindo previsão normativa de patamar fixo, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. A fração de aumento fixada pelo juízo de primeiro grau reflete adequadamente a gravidade do crime e a culpabilidade dos réus.

7. Portanto, inviável, portanto, a redução da pena-base ou a alteração do quantum de exasperação das vetoriais negativas, dada a fundamentação idônea empregada na dosimetria da pena. Inteligência da Sumula 23 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é cabível quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, desde que devidamente fundamentadas. 2. A fração de aumento para cada vetorial negativa não está vinculada a patamar fixo, cabendo ao julgador estabelecer o quantum conforme a gravidade do caso concreto".

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/06/2022; STJ, STJ, AgRg no REsp n. 1.788.574/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/8/2019; STJ, AgRg no HC n. 822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04/03/2024; STJ. AgRg no HC n. 850.763/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cesar Roberto Assunção da Cruz e Derik Sandro Ramos Apinagés apelam de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA que os condenou às penas de 15 anos e 4 meses de reclusão e 17 anos e 04 meses de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (ID 13603809).

Os apelantes pleiteiam a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais e desproporção da fração aplicada para exasperação das vetoriais negativadas (ID 13603912).

O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 15947302). Por sua vez, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17683885).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, restringindo-se a insurgência recursal à fixação da pena-base no mínimo legal e à majoração na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada. Veja-se, a este propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a basilar objurgada:

Em relação ao réu condenado
CESAR ROBERTO ASSUNÇÃO DA CRUZ
Pelo crime de TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, capitulado no art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB.

A culpabilidade é extremada, a reprovabilidade da conduta merece sim maior rigor, pois o réu aderiu a ato criminoso voltado à garantia de impunidade dos criminosos, pois buscava-se punir o delator que entregou um dos acusados à polícia
. O réu não é portador de maus antecedentes, considerando sua primariedade técnica à época dos fatos. Nada nos autos desabona a sua personalidade nem quanto a sua conduta social. As consequências do crime são normais à espécie.
As circunstâncias do crime merecem maior rigor penal, pois o Réu utilizou-se do ardil, da traição, atacando a vítima em clara situação de desvantagem, impossibilitando-o de qualquer chance de defesa, ainda que tenha restado ao acusado proferir somente uma cutilada na vítima, conforme relato da própria vítima, contudo, jogando ao fim a vítima a um poço de maneira concretizar o intento homicida, o qual somente foi inviabilizado pelo imenso apego a vida com determinação, lhe levando ao feito hercúleo de escalar um poço de 10 metros mesmo após ter sido gravemente lesionado com golpes de faca e de facão e ter sido jogado desacordado
. Os motivos são desabonadores considerando que derivado da vingança pessoal, fato este que merece maior reprovabilidade da conduta, contudo mantenho a valoração capitulada na qualificadora. Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 23 (vinte e três) anos de reclusão pelo delito praticado.

[...]

Em relação ao réu condenado
DERIK SANDRO RAMOS APINAGES
Pelo crime de TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, capitulado no art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB.

A culpabilidade é extremada, a reprovabilidade da conduta merece sim maior rigor, pois o réu aderiu a ato criminoso voltado à garantia de impunidade dos criminosos, pois buscava-se punir o delator que entregou um dos acusados à polícia.
O réu é
portador de maus antecedentes, considerando que já foi condenado anteriormente
. Nada nos autos desabona a sua personalidade nem quanto a sua conduta social. As consequências do crime são normais à espécie.
As circunstâncias do crime merecem maior rigor penal, pois o Réu utilizou-se do ardil, da traição, atacando o réu em clara situação de desvantagem, impossibilitando-o de qualquer chance de defesa, ficando comprovado que DERIK foi um dos que mais golpeou a vítima com facadas, conforme relato da própria vítima, ainda jogando, ao fim, a vítima a um poço de maneira concretizar o intento homicida, o qual somente foi inviabilizado pelo imenso apego a vida com determinação, lhe levando ao feito hercúleo de escalar um poço de 10 metros mesmo após ter sido gravemente lesionado com golpes de faca e de facão e ter sido jogado desacordado
. Os motivos são desabonadores considerando que derivado da vingança pessoal, fato este que merece maior reprovabilidade da conduta, contudo mantenho a valoração capitulada na qualificadora. Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 26 (vinte e seis) anos de reclusão pelo delito praticado. (ID 13603809 - Pág. 3)

Como se vê, as vetoriais foram corretamente exasperadas pelo magistrado singular. Nada obstante, ratifico a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

Em relação à
culpabilidade
, vetorial desfavorável, com fundamentação em comum, o magistrado
a quo
destacou que: “o réu aderiu a ato criminoso voltado à garantia de impunidade dos criminosos, pois buscava-se punir o delator que entregou um dos acusados à polícia.” Além de que, pelo contexto fático observa-se que os apelantes premeditaram o evento criminoso.

Na espécie, apurou-se nos autos que no dia dos fatos a vítima estava trafegando em via pública quando o adolescente JULIO CESAR GOMES DA CRUZ, em conjunto de esforços com os denunciados CESAR ROBERTO ASSUNCAO DA CRUZ, DERIK SANDRO RAMOS APINAGES e RAFAEL SILVA E SILVA, o atraiu para um terreno abandonado para um acerto de contas sobre uma dívida no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) referente a venda de um aparelho celular objeto de furto é apreendido nos autos do procedimento policial n. 00155/2020.100475-3.

Já no local para onde foi levada, a vítima foi surpreendida pelo coautor RAFAEL SILVA E SILVA com um golpe de tijolo em sua cabeça, pelas costas, ocasião em que caiu ao chão e foi alvo de vários golpes de faca e facão praticados pelos denunciados CESAR ROBERTO ASSUNCAO CRUZ e DERIK SANDRO RAMOS APINAGES, bem como pelo adolescente JULIO CESAR GOMES CRUZ.

Nesse contexto, é cediço que “a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.788.574/TO
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/8/2019), razão pela qual impõe-se a manutenção da negativação da referida vetorial.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o magistrado sentenciante negativou a vetorial, com base na gravidade do
modus operandi
empregado pelos réus, não divergindo da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que legitima a “motivação para desabonar as circunstâncias do crime, consubstanciada na elevada gravidade do modus operandi do delito” (STJ.
AgRg no HC n. 822.339/SC
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 4/3/2024), como ocorreu no caso, em que a vítima após ser agredida e esfaqueada foi jogada em um poço profundo.

Quanto ao vetor dos
antecedentes criminais
, específico ao apelante DERIK SANDRO RAMOS APINAGES, a certidão positiva de antecedentes criminais demonstra condenação anterior com trânsito em julgado do processo 0007930-23.2019.8.14.0104 (item 4), na data de 23/09/2020 (ID 13603780). Neste espeque, correta a negativação da vetorial.

Sendo assim, incabível a fixação da basilar no mínimo legal, porquanto “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

Sob outro ângulo, destaco que a
fração
de 1/8 é um patamar mínimo para o aumento da pena-base, e não um percentual fixo e imutável. O juiz pode adotar um
quantum
de incremento diverso, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e do desvalor do agir do réu.

Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (STJ.
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2019), como se deu na espécie.

Por fim, destaco que o apelante César Roberto Assunção da Cruz, impetrou pedido de habeas corpus liberatório com pedido de liminar nos presentes autos (ID 21200182). No entanto, considerando que a competência para deliberar sobre o direito de ir e vir é da Seção de Direito Penal, não conheço da ação mandamental constitucional.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025